Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INPC. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. SELIC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As Leis Complementares Distritais no 435/2001 e 833/2011, assim como, a Lei Distrital no 5.463/2015 foram alteradas pela Lei Complementar no 943/2018, com efeitos a partir de 01/06/2018, passando a preverem a incidência da taxa referencial da SELIC, ao invés do INPC. 2. No que tange aos parcelamentos ficais (REFIS), a nova forma de atualização apenas aplica-se às parcelas vincendas dos parcelamentos já concedidos, e não às vencidas, com fulcro em disposição expressa da Lei Complementar Distrital no 833/2011, assim como, na modulação de efeitos conferida à Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. 3. Á época, a incidência do INPC era balizada pela legislação em vigor, quais sejam, LC 435/2001, LC 833/2011 e Lei n.o 5.463/2015. Dessa forma, inexiste ilegalidade no fato de as parcelas vencidas permanecerem com os valores consolidados sob a égide da legislação vigente à época. 4. Desse modo, deve ser aplicada a Lei Complementar 943/2018 às parcelas vincendas (e não às vencidas), após a data da entrada em vigor da lei, ou seja, após 01/06/2018, devendo ser atualizada mensalmente pela SELIC até o mês anterior ao pagamento, acrescida de juros de 1%. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927 do CPC, porque deixou de aplicar as orientações do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, e determinou a limitação/aplicação da Selic apenas a partir de 01/06/2018 (data em que a LC Distrital 943/18, que corrigiu o índice para a Selic, entrou em vigor), em que pese reconhecesse que AIL 2016.00.2.03155-3 produz efeitos a partir do julgamento (14/2/2017). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado Corte Superior; c) artigo 25 da Lei 12.016/19, afirmando ser inaplicável ônus sucumbenciais ao mandado de segurança; Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 24, inciso I, e §§1o ao 4o, pleiteando a limitação dos encargos moratórios distritais à taxa Selic, desde a data de vencimento original do tributo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse aspecto, ainda, o AgInt no AREsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015)” (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) Tampouco deve subir o recurso especial em relação ao mencionado malferimento ao artigo 25 da Lei 12.016/19, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). O recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1186921 AgR, Relator: Min. EDSON FACHI, DJe 15/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023